Tribunal: TJDFT
Processo: 0741874-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0741874-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RAPOSO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a sentença de ID 207391674 (origem), proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n. 0710810-64.2023.8.07.0018, proposta por ROSANGELA RAPOSO e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente executado, homologou os cálculos apresentados pelo exequente, determinou expedição das RPV's e, após, arquivamento dos autos, nos seguintes termos: O ente público junto aos autos petição demostrando discordância com os cálculos apresentados pelo contador ao ID 207191848, alegando que a parte exequente ao elaborar os cálculos, aplicou taxa SELIC sobre os valores atualizados somados aos juros Quanto ao tema, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora. Acolho e homologo os cálculos apresentados pelo contador (ID 204847224), uma vez que foi aplicado o índice de correção monetária fixada no título judicial. Preclusa essa decisão, expeçam-se as RPVs referente às custas processuais adiantadas pela parte exequente, aos honorários Cumprimento de Sentença. Ainda, expeça-se RPV referente ao valor principal, no qual deve constar o destaque dos honorários contratuais. Após o pagamento, arquivem-se os autos observando-se as normas internas da Corregedoria deste Tribunal. Publique-se. Sentença registrada eletronicamente. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 64679316), o ente devedor executado, ora agravante, pleiteia "a suspensão da decisão agravada e do pagamento do precatório, até decisão final deste recurso” (p. 15). Argumenta, basicamente, a necessidade de que (i) seja “fixada de forma expressa a correção simples pela SELIC a contar da EC 113/2021, a evitar a prática conhecida como anatocismo, o que é vedado pelo ordenamento”, pois, (ii) pela adoção do disposto no Art. 22, §§1o e 2o, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, sendo o §1o inconstitucional, haverá (iii) excesso de execução e afronta ao Enunciado 121 do STF, com o enriquecimento sem causa do credor, além de (iv) violação ao princípio da separação dos poderes. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, ante a “iminência do pagamento indevido, o que, certamente exigiria a propositura de nova demanda a fim de tentar reaver o valor indevidamente pago, em dissonância com medidas de economia processual e segurança jurídica" (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Sem preparo, ante isenção legal. Recurso tempestivo. Acerca dos pressupostos de admissibilidade, o recurso carece de melhor análise. De início impende registrar que, a despeito da denominação do decisum da pelo juízo a quo ter sido “sentença”, trata-se de decisão interlocutória, porquanto não atendidos aos critérios, eis que não apresenta conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos Arts. 485 ou 489 do CPC/2015. Ademais, o Código de Processo Civil, em seu artigo 924, dispõe que a execução é extinta quando: 1) a petição inicial é indeferida; 2) a obrigação é satisfeita; 3) o executado obtém a extinção total da dívida; 4) o exequente renuncia ao crédito; ou 5) ocorre a prescrição intercorrente. No caso dos autos, a decisão vergastada não indefere a petição inicial; não satisfaz a obrigação, nem homologa sua satisfação; não extingue totalmente a dívida; não verifica que a exequente renuncia ao crédito; tampouco declara a prescrição intercorrente. Especificamente, o juízo de primeira instância, em sua decisão, rejeita a impugnação aos cálculos apresentada pela Contadoria Judicial, homologa os cálculos apresentados pelo exequente, determina a expedição das RPVs, após preclusa essa decisão, e o arquivamento após o pagamento. Assim, a decisão não extingue a execução, pelo contrário: dá início à cobrança do título que entende a exequente ser devido, eis que não extingue a execução, nos termos do artigo 924 do Código de Processo Civil, não pode ser considerada sentença e, portanto, o recurso cabível não pode ser a apelação. Considerando-se, assim, que se trata de decisão interlocutória, o recurso cabível é o agravo de instrumento, como adequadamente interposto no presente caso. Quanto ao pleito liminar, nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Assim, a despeito da proeminência do tema, não foi apresentada nenhuma fundamentação relevante que demonstre a existência de perigo na análise da questão trazida após manifestação da parte agravada. Ademais, verifica-se que a rejeição da impugnação pelo juízo a quo, fundou-se no fato de que foi observada a limitação temporal constante no título executivo judicial, que também fixou os parâmetros de cálculos, devendo prevalecer a coisa julgada. Contudo, restou por consignar que por se tratar de ação coletiva e não mandado de segurança os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal, o que, neste caso, o título executivo judicial estabeleceu a data para a limitação, com observação aos regramentos e fixação do pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da antecipação da tutela recursal. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator